Tribunal: STF
Processo: AP 1242
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDocs. 10-11), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, CPF nº 278.120.438-27, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 13.095, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 11/9/2024, sobreveio Ofício do Juízo da 1ª Vara Federal de Presidente Prudente, informando que “o serviço de monitoramento eletrônico da Justiça Federal de São Paulo será interrompido a partir de 29/09/2024, com a retirada dos equipamentos e devolução à empresa cessionária dos equipamentos”.



    Assim, requereu que “o acompanhamento das medidas cautelares impostas ao investigado EDSON MEDEIROS DE AGUIAR - CPF n.º 278.120.438-27 seja realizado pela Vara de Execuções Penais da Justiça Estadual da Comarca de Presidente Prudente, autorizando que este Juízo encaminhe a Carta de Ordem àquele Juízo“ (eDoc. 107).



     É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que, conforme trazido pelo Juízo oficiante, o serviço de monitoramento eletrônico da Justiça Federal de São Paulo será interrompido a partir de 29/9/2024, com a retirada dos equipamentos e devolução à empresa cessionária, em razão da finalização do contrato em 28/9/2024 (eDoc. 107). 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas a EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, CPF nº 278.120.438-27.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP e ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Presidente Prudente/SP, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente